Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AFASTADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação.
2. No caso dos autos, o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila a partir do fundamento teórico de que os alimentos devem ser fixados aos filhos “na medida das necessidades destes e na proporção das possibilidades dos genitores”.
3. Não houve omissão, pois foram considerados os elevados rendimentos do pai do adolescente, bem como a renda elevada da genitora, inexistindo premissa fática equivocada, sopesados com o custo médio das despesas e responsabilidade compartilhada dos pais, razão pela qual o pedido de revisão fora indeferido.
4. Não identificado o caráter protelatório do recurso, não deve ser aplicada multa em desfavor do recorrente.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.